Tribunal: TCU
Processo: 026.949/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9332/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 99), e parecer do MP/TCU, (peça 102), ao responsável, ao município de Conceição do Coité/BA, e o Ministério do Turismo, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 026.949/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renato Souza dos Santos (XXX.186.755-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição do Coité - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.